Tribunal: TJPA
Processo: 0818634-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14860 - Incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818634-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE PONTES AZEVEDO

AGRAVADO: SANTANDER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0818634-10.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria José Pontes Azevedo contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente. A agravante alegou ausência de fundamentação na rejeição da impugnação, erro na planilha de dívida e excesso de execução. Requereu o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Agravo de Instrumento cumpre os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a comprovação do preparo;
(ii) determinar se a ausência de cumprimento da determinação judicial quanto ao preparo recursal resulta na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal é exigência formal para a admissibilidade, conforme o art. 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1°, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

4.

A ausência de comprovação do preparo ou de sua regularização dentro do prazo estipulado caracteriza deserção do recurso.

5.

No caso concreto, a recorrente deixou de cumprir a determinação judicial para comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo na forma simples, conforme certificado no PJe ID 23594072.

6.

A deserção impede o conhecimento do recurso, uma vez que a falha processual não foi sanada no prazo concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal ou de sua regularização no prazo concedido caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1°.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0818634-10.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Belém-Pará que, na fase de cumprimento de sentença,

rejeitou a impugnação apresentada, seguindo-se da homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente .( Pje ID 128458850).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-ausência de sólida fundamentação à recusa da Impugnação;

- planilha de dívida equivocada e não transparente quanto ao índice de correção monetária e incidência de juros e

-excesso de execução.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Agravo de Instrumento e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

23076977, páginas 1-6)

No PJe ID

23137461, páginas 1-2, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência ou, no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 23594072, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0818634-10.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso interposto por
MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO

é claramente deserto porque

silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 23137461, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, a saber, a

deserção que não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/02/2025